Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-74.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000108-74.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAILTON COSTA MENEZES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE EXAME. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, da LC nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO ESPECÍFICO DE HIBRIDIZAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA (CGH – ARRAY/SNP - ARRAY). MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. DIREITOS À SAÚDE E À VIDA PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Trata-se de Apelação interposta por ESTER ARAÚJO MENEZES, representada por seu genitor, JOILSON COSTA MENEZES em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Valença/Ba, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, tombada sob o nº 8000108-74.2019.8.05.0271, confirmou a liminar anteriormente deferida que determinou que o Estado da Bahia e o Município de Presidente Tancredo Neves, por uma de suas unidades de saúde próprias ou credenciadas ao SUS, disponibilize à autora ora apelada, o exame genético específico de hibridização genômica comparativa(CGH-Array/SNP-Array), no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais), a ser revertida em favor da Santa Casa de Misericórdia de Valença - Ba, e crime de desobediência. O cerne da questão versa sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública Estadual e Município de Presidente Tancredo Neves em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Não merece guarida o apelo no que tange à condenação em honorários sucumbenciais ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública atuou contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence. No que se refere ao pleito em relação à condenação do Município de Presidente Tancredo Neves merece acolhimento, vez que é pacífico o alcance da autonomia institucional pela Defensoria Pública, como decorrência lógica, é de se reconhecer o cabimento da verba sucumbencial. Assim, é legal o pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo Município de Presidente Tancredo Neves, visto que não se coaduna com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 421/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000108-74.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença (Ba), apelante ESTER ARAÚJO MENEZES, representada por seu genitor, JOILSON COSTA MENEZES e apelados MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. VIII